Tribunal: STF
Processo: Rcl 84881
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Miguel Cavalcante contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araucária/PR, sob o fundamento de inobservância ao decidido nas ADI’s nº 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/MG. 



    A defesa alega, em síntese, que:  



    “O reclamante está sob investigação criminal do MPPR, por meio do GAECO Curitiba/PR, pela suposta prática de delitos como tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e outros. 



    (...)



    O MPPR concluiu pela existência de uma suposta organização criminosa instalada no município de Araucária, formada por agentes de segurança pública e traficantes locais, voltada à prática de tráfico de drogas, corrupção (ativa e passiva) e homicídio. Para tanto, determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lincoln Roberto Stygar, Carlos Alexandre Lima e Jonatas Gauss Godoi (autos nº 0013539- 34.2023.8.16.0025), bem como o afastamento do sigilo de dados telemáticos de Lincoln (autos nº 0005891-66.2024.8.16.0025).



    A partir desse contexto, o reclamante Miguel Cavalcante foi incluído nas investigações, em razão de movimentações financeiras realizadas com Lincoln Roberto Stygar, que, segundo o MPPR, totalizariam R$ 929.456,30 (novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos). Com base unicamente nesse dado — a existência de transferências bancárias —, sem a devida análise acerca da origem lícita dos valores, o reclamante foi rotulado pelo GAECO-Curitiba como suposto “operador financeiro” da alegada organização criminosa.”



    Sublinha que, 



    “(...) o Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo MPPR, por meio do GAECO-Curitiba, iniciou-se em 29 de agosto de 2023, instituído pela Portaria 0010.23.001543-9. Desde sua instauração, o prazo para conclusão do PIC foi prorrogador em cinco ocasiões, perdurando até os dias de hoje, ou seja, há mais de dois anos.”(grifo nosso)



    Em decorrência, ressalta:



    “Tais prorrogações, requeridas pelo MPPR e deferidas pelo Poder Judiciário, notadamente o Juízo da Vara Criminal Do Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, são totalmente desprovidas de fundamentação e se arrastam por prazo excessivo, violando o entendimento fixado por este Tribunal em julgamento de controle concentrado de constitucionalidade.”



    Ao final, requer:  



    ”a) o conhecimento da presente Reclamação Constitucional, com fundamento no artigo 102, inciso I, “l”, da CF; essencialmente no artigo 988, inciso III (garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade), do CPC, e; no artigo 156 e seguintes do RISTF; 



    b) a concessão de tutela provisória, nos exatos termos do artigo 158 do RISTF, para suspender o “curso do processo em que se tenha verificado o ato reclamado”, cito o PIC sob nº 0011972-65.2023.8.16.0025, em trâmite perante a Vara Criminal do Foro Regional de Araucária/PR, até o julgamento definitivo da presente ação, e; 



    c) no mérito, requer: 



    c.1) o reconhecimento da inobservância das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, notadamente a tese firmada nas ADI's nº 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/MG, que veda a renovação imotivada de procedimentos investigatórios criminais conduzidos pelo Ministério Público, e; 



    c.2) por conseguinte, a cassação das decisões judiciais proferidas nos autos nº 0011972-65.2023.8.16.0025 (datadas de 28/8/2024, 2/12/2024, 17/3/2025, 17/6/2025 e 16/9/2025), que deferiram pedidos de prorrogação imotivada das investigações formulados pelo MPPR/GAECO-Curitiba (datados de 16/7/2024, 26/11/2024, 27/2/2025, 11/6/2025 e 11/9/2025).”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente